Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715440-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0704551-46.2024.8.07.00092 – ids 190792279; 192780475 – EmD rejeitados)), que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de garantia do Juízo, bem como por constarem do título critérios e datas certas para o pagamento, demandando instauração do contraditório o alegado inadimplemento contratual. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça, por carecer de condições para suportar os custos financeiros do processo, considerando o bloqueio de todos os seus recursos financeiros em conta-corrente. Reafirma a inexigibilidade do título, ante a ausência de que o exequente tenha adimplido a contraprestação que lhe corresponde. Informa que contratou com o embargado a realização de serviços prediais no condomínio e que, ante a inexecução, firmaram Termo de Ajuste de Conduta – TAC, que instruiu a execução. Alega que o agravado não cumpriu com as obrigações que lhe foram atribuídas no TAC, em especial as cláusulas 3.1 e 2.3, pois não encaminhou o cronograma e plano de trabalho de atividades, que deveria ser enviado no prazo de sete dias a contar da assinatura do termo, nem entregou provisoriamente as obras em 26/09/22, frustrando a vistoria de recebimento definitivo estabelecida para 10/10/22, sendo aprovado em assembleia geral extraordinária não mais prosseguir com o contrato. Invoca a exceptio non adimpleti contractus. Aponta perigo de dano na continuidade das medidas constritivas – Sisbajud com reiteração automática –, impossibilitando as despesas condominiais essenciais, considerando a elevada monta do alegado débito (R$ 108.140,16), como pagamento de água, energia elétrica, funcionários, prestadores de serviço, manutenção de áreas comuns. Requere a tutela de urgência para suspensão da execução e liberação de todos os valores bloqueados, via Sisbajud. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, no qual o pedido ainda não foi formulado. O título executivo - TAC (id 190458607 – autos principais), foi firmado em 03/08/22, com prazo de 70 dias para execução. O agravado/exequente alega na inicial (Proc. 0701043-92.2024.8.07.0009 – id 184247254 – p. 2) que informou ao executado que teria providenciado a documentação indicada no termo e que a obra seria retomada em 25/10/22, logo, posteriormente ao prazo acordado pelas partes na cláusula 2.3: “2.3 A vistoria de recebimento provisório dos serviços será realizada no dia 26/09/2022, e a vistoria de recebimento definitivo será 10/10/2022. Em comum acordo entre as partes, as datas previstas para o recebimento definitivos poderão ser antecipadas.” A execução tem por base o alegado inadimplemento da cláusula 5.3.2: “5.3.2 O valor restante de R$ 53.370,85 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), será pago da seguinte forma: a) R$ 14.232,20 (quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos), em até24h após a comprovação junto à Administração da COMPROMITENTE e ao Fiscal da Obra o atendimento dos itens 1.2, 4.1.10 e 4.1.23; b) R$ 39.138,65 (trinta e nove mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 11 (onze) parcelas fixas de R$ 3.558,05 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), iniciando a primeira em 15/08/2022, e as demais parcelas vencendo todo dia 15 (quinze) de cada mês subsequente (...).” A agravante sustenta o inadimplemento da contraprestação por parte do agravado e que são incabíveis os bloqueios efetuados em sua conta-corrente. À primeira vista, a exequente/agravada não comprovou os requisitos do CPC 798, I “c” e “d”, em especial as obrigações dispostas nas cláusulas 2.3, supramencionada, e 3.1 (id 190458607), o que pode repercutir sobre a exigibilidade: “3.1 A COMPROMISSADA HEMERI SERVIÇOS PREDIAIS E EVENTOS EIRELI EPP deverá apresentar CRONOGRAMA E PLANO DE TRABALHO DE ATIVIDADES, sobre o funcionamento da obra, inclusive das adequações necessárias para o bom desempenho do empreendimento, no prazo de até 07 (sete) dias corridos a contar da assinatura deste termo.” Por outro lado, ausente garantia suficiente do Juízo. No entanto, verifica-se que o bloqueio, via Sisbajud, da totalidade dos recursos financeiros depositados em conta-corrente do agravante (id. 58077648), inviabiliza sua atividades essenciais (id. 58077649) em prejuízo da comunidade de condôminos, caracterizando, assim, o periculum in mora, que justifica o desbloqueio parcial dos valores e a limitação da penhora. 3. Defiro parcialmente a liminar para liberar 80% dos valores bloqueados, via Sisbajud, na conta-corrente do agravante, mantendo-se os 20% restantes, até julgamento do AGI, e para limitar as penhoras mensais subsequentes, até a satisfação do débito, a 20%. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator